Tribunal: TJDFT
Processo: 0720709-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720709-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: ANA PAULA COSTA DA SILVA DESPACHO A agravada-autora juntou petição (id. 47500899) na qual pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante-ré, AOCP, nos termos do art. 485, inc. VI, §3o, do CPC. Intime-se a agravante-ré para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a petição (id. 47500899). Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora